Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743312-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCINEIDE RIBEIRO PEREIRA DECISÃO Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do art. 83 do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito